Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725773-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELENA RODRIGUES DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA LUCIMAR RODRIGUES MATEUS AGRAVADO: DORVAL SANTOS DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA ELENA RODRIGUES DE FREITAS, representado por ANTONIA LUCIMAR RODRIGUES MATEUS, contra decisão proferida em ação de reintegração de posse 0703464-90.2022.8.07.0020, ajuizada em desfavor de DORVAL SANTOS DE FREITAS. Antes do julgamento do recurso, a parte agravante peticiona informando que foi entabulado acordo nos autos do processo de origem, conforme ID 41127988, motivo pelo qual requer a desistência do recurso de agravo de instrumento interposto (ID 41127987). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (art. 1.000, do CPC), com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque prejudicado, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator